Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-09.2019.8.11.0036
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1000538-09.2019.8.11.0036.
Origem: Juizado Especial Cível de Guiratinga.
Recorrente: ROGÉRIO PEREIRA SILVA.
Recorrida: ENERGISA S/A.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. No caso, as alegações da autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios. O número de protocolo apresentado foi registrado em 9/1/2017, portanto, dias após a ocorrência da suposta interrupção.
3. Destarte, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000538-09.2019.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO PEREIRA SILVA - CPF: 016.403.951-13 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, as alegações da autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios. O número de protocolo apresentado foi registrado em 9/1/2017, portanto, dias após a ocorrência da suposta interrupção.

3.

Destarte, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020